Tribunal: TJES
Processo: 5002681-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002681-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ESTEFANI SILVA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002681-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTEFANI SILVA DE JESUS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE PA AZEREDO - ES35401, GABRIEL GERARDE VASQUES - ES40164

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto em favor de Estefani Silva de Jesus contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o benefício do livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, diante do cometimento de falta grave durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a falta grave cometida pelo apenado durante a execução da pena pode ser considerada para a aferição do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do Código Penal.

O requisito subjetivo inclui a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, conforme disposto no art. 83, III, "a", do Código Penal.

A análise do bom comportamento não se limita ao período de 12 meses anteriores ao pedido, devendo considerar todo o histórico prisional do apenado.

No caso concreto, o agravante possui registro de duas faltas graves, sendo a última cometida em 2023, durante saída temporária, demonstrando ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1161 dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou entendimento de que a aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do apenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses anterior ao pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe 1/6/2023; TJES, AgExp n° 5006516-49.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 13/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002681-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTEFANI SILVA DE JESUS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE PA AZEREDO - ES35401, GABRIEL GERARDE VASQUES - ES40164

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ESTEFANI SILVA DE JESUS

em face da r. Decisão (ID 12343290), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0003764-40.2015.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o beneficio do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a possibilidade da falta grave cometida durante o cumprimento de pena, ser considerada como requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

A defesa técnica requer seja concedido a
benesse

em razão da falta grave cometida pelo agravante ter ocorrido há mais de 12 (doze) meses.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se ainda, como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Na origem, o reeducando foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo delito previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal. Durante a execução, alcançou os requisitos objetivos para o livramento condicional, tendo cumprido 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias da pena. Entretanto, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, com base em registro de falta grave reconhecida em 21/08/2024, consistente na fuga do reeducando da unidade prisional.

Ressalto que, mesmo tendo o apenado alcançado o requisito objetivo em 20/01/2025 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

por ter o apenado cometido falta grave durante o cumprimento da pena.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

No caso em voga, verifico que o apenado possui 2 (duas) faltas graves ao longo do cumprimento da execução, como demonstrado nos números 20141884, cometida em 2018, e 6148269, da aba “Incidentes Concedidos”, do SEEU. Registro ainda, que essa última falta ocorreu em agosto de 2023, momento em que o agravante obteve o benefício da saída temporária, não retornando, tendo sido recapturado apenas em janeiro de 2024.

Logo, a

“análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.
(...)
Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social”

(AgExp n° 5006516-49.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 13/11/2023).

Por fim, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça analisou o tema na sistemática de julgamento de Recurso Especial Representativo de controvérsia (Tema 1161) definindo que
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, evidente que o agravante não está apto à fruição do livramento condicional, porquanto demonstrou que não possui autodisciplina nem senso de responsabilidade.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)